Tribunal: TJPA
Processo: 0001606-17.2019.8.14.0104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-13

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001606-17.2019.8.14.0104
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Breu Branco/PA (Vara Única)
APELANTE: Paulo Viana Cabral
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Samuel Oliveira Ribeiro
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA:
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
REVISORA:
Desa
. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INC. II E § 2º-A, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VETORES DO ART. 59, DO CPB A CONSIDERAR. SÚMULA Nº 23, DO TJPA. ATENUANTE DO ART. 66, DO CPB. APLICAÇÃO. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Com efeito, verifica-se que o pedido acerca da absolvição, além de se encontrar totalmente desprovido de qualquer motivação, não merece prosperar, ante o conjunto fático-probatória carreado aos autos, configurando-se absolutamente improcedente, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória, ora atacada, posto que provadas autoria e materialidade delitivas por meio dos esclarecimentos colhidos das vítimas e da testemunha, consoante mídia, os quais não deixam qualquer dúvida quanto às práticas criminosas praticadas pelo réu. Assim sendo, por não ser possível a absolvição invocada pelo apelante, visto que o Magistrado
a quo
fundamentou sua sentença em provas robustas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do réu/apelante, cuja tese acusatória encontra-se arrimada em farto conjunto probatório extraído dos autos, descabe o pleito absolutório.
2.
No que tange ao pedido de redução da pena-base para o patamar mínimo legal, de igual forma não há como prosperar, pois o Juízo do feito ao prolatar a sentença condenatória e aferir o
quantum
da pena-base, fundamentou de forma escorreita
a

culpabilidade do réu
; já que o acusado fez diversas vítimas no crime de roubo, sendo este cometido dentro de um transporte coletivo público intermunicipal, restringindo a liberdade das vítimas, das quais subtraiu diversos pertences por meio do emprego de arma de fogo, não havendo qualquer chance de defesa às mesmas; assim como
as circunstâncias do crime
, cuja motivação utilizada pelo Magistrado reside no fato do crime ter sido cometido em concurso de agentes, conduta esta possível de apreciação nesta 1ª fase, desde que não considerada na 3ª fase, como causa de aumento, para não incidir no
bis in idem
, exatamente como ocorreu no caso sob exame.
3.
Por fim, as dificuldades geradas pelas desigualdades sociais não podem ser utilizadas como justificativa para a prática de crimes, nem autoriza o abrandamento da pena por esse motivo, não sendo possível a aplicação da atenuante genérica prevista no art. 66, do CPB ao agente que podendo autodeterminar-se para o bem, resolve inclinar-se para a vida delituosa, com se verifica no caso vertente.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e negar-lhe provimento; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de março de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Paulo Viana Cabral,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou a pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e a 200 (duzentos) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por ter transgredido as normas do crime tipificado no art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls. 02/06, que no dia 16/02/2019, por volta das 19 horas, neste município, o acusado, em unidade de desígnios e esforços com um elemento ainda não identificado, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, mediante emprego de violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a diversas vítimas no interior de um veículo de transporte de passageiros.

Consta dos autos, que na data e hora dos fatos, a vítima Renato Cunha Magalhães conduzia o seu veículo automotor de transporte intermunicipal de passageiros, com diversas pessoas endo transportadas do município de Tucuruí para este município de Breu Branco, oportunidade em que todos foram surpreendidos pelo denunciado em tela, o qual também se encontrava no interior da VAN, o qual, de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto e ordenou que o motorista desviasse a rota com destino à Rua do Eucalipto, na estrada deste Município. Ato contínuo, enquanto o motorista realizava a conversão determinada pelo acusado, este passou a subtrair todos os pertences dos passageiros, colocando os objetos no interior de uma determinada sacola.

Prossegue a inicial acusatória aduzindo, que o denunciado subtraiu diversos pertences das vítimas, tais como, aparelhos de telefone celular, bolsas, dinheiro, relógios, dentre outros objetos de valor.

Que durante a execução do crime, o denunciado, a todo momento, mantinha contato com o seu comparsa que, por sua vez, estava na condução de uma motocicleta Honda POP 100 de cor vermelha e seguia a referida VAN até o local onde aquele iria desembarcar com os pertences das vítimas. Que após realizar a subtração de todos os pertences das vítimas, o acusado desembarcou do veículo, montando na garupa da motocicleta de seu comparsa e evadiu-se do local tomando rumo ignorado.

Segundo ainda a exordial do
Parquet
Estadual, após o crime as vítimas imediatamente acionaram uma guarnição da polícia Militar, sendo que, a partir de então, diversas diligências foram realizadas no sentido de os criminosos serem devidamente identificados, sendo que, apenas no dia seguinte, os policiais lograram êxito em obter o endereço residencial do denunciado, que foi devidamente capturado e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, oportunidade em que diversas vítimas realizaram o reconhecimento pessoal do increpado.

Que as testemunhas ouvidas pela Polícia Judiciária, corroboraram os fatos narrados na denúncia que se apresenta ao Poder Judiciário, haja vista que foram uníssonas no sentido de apontar o indicado como sendo o autor do delito em questão.

Por fim, assevera a peça acusatória que o binômio materialidade-autoria delitiva encontra-se demonstrado de forma inconteste, nos autos que acompanham a denúncia, tendo em vista toda prova material, Autos de Prisão em Flagrante, Autos de Apresentação e Apreensão e de Entrega de Coisas, Autos de Apreensão de Armas de Fogo, Autos de Reconhecimento de Pessoas e de Coisas, dentre outros e testemunhal colhida, como se pode observar dos vários depoimentos colacionados aos autos, do condutor, das testemunhas e das vítimas, bem como pelas próprias declarações dos acusados, tudo aliado aos demais elementos probantes integrantes dos autos.

Em

razões recursais,
às fls. 94/100, pugna a defesa, de forma lacônica, pela absolvição do réu, assim como alegando fundamentação inidônea às Circunstâncias Judiciais tidas como desfavoráveis pelo Juízo
a quo
, requer o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e aplicação, na 2ª fase, da atenuante genérica prevista no art. 66, do CPB.

Em

contrarrazões,
às fls. 102/108, o RMP de 1º Grau, Dr. Carlos Alberto Fonseca Lopes, manifesta-se pelo conhecimento improvimento do apelo.

Nesta

Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.
- Da absolvição

Em detida e acurada análise dos presentes autos, observa-se que a defesa de forma absolutamente lacônica e sem apresentar qualquer fundamento, pugna pela absolvição do réu.

Com efeito, verifica-se que o pedido supra, além de se encontrar totalmente desprovido de qualquer motivação, não merece prosperar, ante o conjunto fático-probatória carreado aos autos, configurando-se absolutamente improcedente, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória, ora atacada, posto que provadas autoria e materialidade delitivas por meio dos esclarecimentos colhidos das vítimas e da testemunha, por meio de mídia, à fl. 74, os quais não deixam qualquer dúvida quanto às práticas criminosas praticadas pelo réu.

Assim sendo, por não ser possível a absolvição invocada pelo apelante, visto que o Magistrado
a quo
fundamentou sua sentença em provas robustas e insofismáveis quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do réu/apelante, cuja tese acusatória encontra-se arrimada em farto conjunto probatório extraído dos autos, descabendo o pleito absolutório.
- Da redução da pena-base

A irresignação do apelante funda-se, ainda, na dosimetria do
quantum
da reprimenda base imposta, ou seja, 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, sob a alegação de que o Magistrado sentenciante ao fixar a referida pena o fez de forma desfundamentada, o que não constitui motivo apto à exasperação da sanção inicial.

Em análise dos autos, mais uma vez, observa-se que o pedido supra não merece prosperar.

Com efeito, o Juízo do feito ao prolatar a sentença condenatória e aferir o
quantum
da pena-base, mais precisamente às fls. 69/70, fundamentou de forma escorreita
a

culpabilidade do réu
; já que o acusado fez diversas vítimas no crime de roubo, sendo este cometido dentro de um transporte coletivo público intermunicipal, restringindo a liberdade das vítimas, das quais subtraiu diversos pertences por meio do emprego de arma de fogo, não havendo qualquer chance de defesa às mesmas; assim como
as circunstâncias do crime
, cuja motivação utilizada pelo Magistrado reside no fato do crime ter sido cometido em concurso de agentes, conduta esta possível de apreciação nesta 1ª fase, desde que não considerado na 3ª fase, como causa de aumento, para não incidir no
bis in idem
, exatamente como ocorreu no caso sob exame.

Em realidade, aliás como bem destacou o ilustre RMP de 1º Grau em suas contrarrazões, o Juízo mencionou que em relação
as circunstâncias
, ou seja, ainda na 1ª fase do cálculo da sanção, houve concurso de agentes e causa de aumento de pena genérica em razão do concurso forma, ante a pluralidade de vítimas, sendo reconhecida nesta fase inicial, apenas, o concurso de agentes, cuja motivação não merece reparos, daí que nada há a modificar na reprimenda inicial imposta, ou seja, 07 (sete) anos de reclusão, isto é, no grau médio, ante a discricionariedade do julgador, já que para o delito em comento a pena em abstrato varia de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, sanção esta que se mostra mais adequada a contribuir para a eficácia da punição.

Ademais, destaca-se, por fim, que a decisão
a quo
encontra arrimo na
Súmula nº 23
desta Egrégia Corte de Justiça, face a existência de Circunstâncias desfavoráveis apontadas pelo Juízo de primeiro grau, senão vejamos.
Súmula nº 23: ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
¿.

De outra banda, o próprio STF já decidiu que as Circunstâncias Judiciais prevista no art. 59, do CPB, são da discricionária apreciação do Magistrado, além do que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, salvo quando
TODOS
os Vetores forem favoráveis ao réu, o que não se vislumbra no caso vertente.

Nesse sentido:
TJAP: ¿Somente quando todos os parâmetros norteadores do art. 59 favorecerem o acusado é que a pena-base deve ser estabelecida no seu menor quantitativo, de sorte que deverá residir acima deste, toda vez que pelo menos uma das circunstâncias judiciais militar em seu desfavor¿ (RDJ 17/147).
- Da atenuante genérica do art. 66, do CPB

Por fim, aduz a defesa que a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CPB se impõe, sob a alegação de restar claro que teria sido o próprio descaso do Estado a gerar as condições necessárias ao cometimento do delito, devendo-se observar a teoria da coculpabilidade.

Com efeito, tal pretensão também não merece guarida.

De acordo com o citado dispositivo, ou seja, o previsto no Art. 66, do CPB, a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

Contudo, não se verifica que haja qualquer circunstância relevante que autorize o abrandamento de pena do apelante, pois ao contrário do que propõe, sobressai dos autos que ele é voltado à prática de crimes, do que deflui sua conduta voltada à reiteração criminosa, não justificando ser premiado com tal instituto, eis que demonstra não assumir responsabilidade social e a apresenta inclinação para a vida delituosa.

De outra banda, as dificuldades geradas pelas desigualdades sociais não podem ser utilizadas como justificativa para a prática de crimes, nem autoriza o abrandamento da pena por esse motivo.

Assim sendo, considerando que o apelante tem plena capacidade de autodeterminação e de conduzir-se para o caminho do bem, mas conscientemente optou pela vida de crimes, prejudicando a sociedade e gerando insegurança, não merece ter reconhecido em seu favor a atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal brasileiro.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial
conheço do recurso e nego-lhe provimento;
devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o voto
.
Belém/PA, 10 de março de 2020
Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

5